Tribunal: STF
Processo: RE 1273453
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. 
    1. A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições. 
    2. A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, é admitida em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República. Não sendo essa a hipótese dos autos, o que se infere pelos motivos que ensejaram sua edição, não há invalidade a ser reconhecida.
    3. Tampouco há inconstitucionalidade material, pois a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    4. Inexistindo elementos suficientes para formação de qualquer juízo acerca do efetivo implemento ou não dos requisitos previstos na legislação de regência, tal análise deve se dar na via administrativa, oportunamente.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impende assinalar, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.150/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão de direito material deduzida pelas partes ora recorrentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’; 37, ‘CAPUT’, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas.
    Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF.
    Ação julgada improcedente.” (grifei)
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 909.718-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 968.449/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 982.297- -AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.084.062-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.100.057-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.100.326-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.109.469-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo.
    II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 994.739-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento aos recursos extraordinários, por acharem-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator